Tribunal: TJDFT
Processo: 0739832-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Processo : 0739832-95.2021.8.07.0000 DESPACHO Ao impetrante sobre a devolução da carta precatória sem cumprimento (id. 40741043). Na ocasião, deverá informar se ainda persiste o interesse processual, tendo em vista o objeto desta impetração. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 3 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator